Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-27.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001489-27.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMMANOEL SALES

Advogado(s)
:
HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ERRO NO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO PERÍODO DE 1994 À 2004. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ART. 1º, DO DECRETO FEDERAL 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Pretendendo a parte autora a complementação de verbas de remuneração recebidas supostamente a menor, no período de 1994 a 2004, sua pretensão resta abarcada pela prescrição, pois a presente ação somente foi ajuizada quando já decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 1º,
caput,
do Decreto Lei n
o
. 20.910/32. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001489-27.2016.8.05.0044
, em que figuram como apelante EMMANOEL SALES e como apelado MUNICIPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator